Tribunal: TJBA
Processo: 8119885-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119885-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON LYRA GURGEL DO AMARAL Advogado(s): FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE APELADO: PAULO ROBERTO SOUTO MAIA GOMES DE SA Advogado(s): 05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. Inexistem os vícios apontados quando o acórdão analisou devidamente as provas dos autos e os efeitos da revelia, concluindo pela insuficiência do lastro probatório para amparar a pretensão indenizatória, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. 3. A tentativa de reexaminar a valoração das provas e a justiça da decisão por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso, configurando intenção de reapreciação do mérito. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente indicados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, adiante registrado. Sala de sessões, documento datado e assinado de modo eletrônico. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05